Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000729-60.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE(S): JEOVANNO FRANCA FARIAS
EMERSON LOURENCO DE SOUSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de JEOVANNO FRANCA FARIAS e EMERSON LOURENCO DE SOUSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000066-15.2022.8.11.0032), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e receptação - art. 155, § 4o, I e IV, e art. 180, ambos do CP - (ID 115457492).
O impetrante sustenta que: 1) a audiência de custódia foi realizada sem sua presença e dos pacientes, a caracterizar cerceamento de defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes “são pedreiros e trabalham na construção civil no Município de Diamantino/MT”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 115457491), com documentos (ID 115457492/ID 115457496).
Relatos.
Em 24.1.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes nos autos, consoante auto de prisão em flagrante (id. 74077290); boletim de ocorrência (id. 74077391); testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.
Nesse sentido, narra o policial militar Gerciano Patricio Gusmão (id. 74077395): [...]
A testemunha Josivaldo Neris de Campos narrou os fatos no mesmo sentido.
Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar dos autuados é medida necessária como forma de coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes contra o patrimônio.
Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.
Assim, resta claro que a segregação dos autuados se impõe, evitando-se, com isso, que ameacem testemunhas, prejudiquem a colheita das provas, empreendam fuga ou até pratiquem outros delitos.
Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.
Logo, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de André Felipe Gonçalves dos Santos; Emerson Lourenço de Sousa; Jeovanno França Farias; Mailson da Costa Leite; Juliano Conceição da Silva, como única forma de garantir a ordem pública. [...]” (Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 115457492)
Pois bem.
A audiência de custódia foi realizada sem a presença de advogado constituído ou nomeado (ID 115457492).
Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta do defensor na audiência de custódia não enseja nulidade da decisão constritiva, sobretudo por se tratar de ato realizado antes da fase processual (RHC 126185/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2021; AgRg no HC 606.638/MG – Relator: Min. João Otávio Noronha – 19.3.2021).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou as prisões preventivas na garantia da ordem pública, ao sopesar os indicativos de envolvimento dos pacientes em furto à agência do Banco Bradesco, no Município de Rosário Oeste/MT, praticado mediante rompimento de obstáculos e concurso de 5 (cinco) agentes, com divisão de tarefas [coindiciados Mailson da Costa Leite e Andre Felipe Gonçalves dos Santos teriam adentrado a agência bancária e arrombado um dos caixas eletrônicos, enquanto os pacientes e o coindiciado Juliano Conceição da Silva teriam os aguardado do lado de fora, em suporte à ação criminosa], bem como na receptação do veículo HB20, marca Hyundai, placas OZW1G86, subtraído da vítima Anselmo Montagnini, em Cuiabá/MT, o qual teria sido utilizado pelos pacientes para dar apoio aos executores direto do furto.
A forma de execução de crime patrimonial à agência bancária [rompimento de obstáculos e concurso de cinco agentes com divisão de tarefas], inclusive com utilização de veículo roubado em suporte à empreitada criminosa, autoriza a segregação cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 516105/PA – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 17.9.2019).
Em relação aos predicados pessoais [profissão lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, “in verbis”: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (www.tjmt.jus.br).
Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente JEOVANNO FRANÇA FARIAS afirmou, na delegacia de Polícia, ter sido condenado por roubo e tráfico de drogas, enquanto o paciente EMERSON LOURENÇO DE SOUZA revelou ter sido indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (ID 115457496).
A reiteração delitiva [a ser confirmada após informações do juiz da causa] demonstra risco concreto de reprodução de fatos criminosos, de modo que a substituição se mostra insuficiente/inadequada, ao menos em análise perfunctória, para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca dos atos processuais produzidos e traslado das folhas de antecedentes criminais dos pacientes, no prazo de até 3 (três) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO